Tribunal: TCU
Processo: 014.192/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1453/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.192/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiano Nitolo Antonagi Campos (XXX.469.258-XX); Fabio Damiani Fuso (XXX.229.198-XX); Fabio Henrique Tagliaferro (XXX.616.418-XX); Fabio de Almeida Jose (XXX.564.520-XX); Flavia Cuzziol de Carvalho (XXX.642.768-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Leticia Gouvea Cyro de Castro (218977/OAB-RJ), Luciano Dequech (166.780/OAB-SP), Beatriz Cecilia Garofalo (215.500/OAB-SP), William Lopes da Rocha (295.602/OAB-SP), Raquel Morgado Gomes Guarnieri (154.347/OAB-SP), Joseane Leite de Lima (359.900/OAB-SP), Ivan Martins Coelho (347.319/OAB-SP), Heitor Hugo Silva Pereira (218.057/OAB-RJ), Melissa Marino (33.391/OAB-PR), Felipe do Carmo Liberalino (412.865/OAB-SP), Fernanda Nogueira Braga (186,860/OAB-SP), Daniela Hernandes Piedade (177.665/OAB-SP), Ciara Bertocco Zaqueo (206.626/OAB-SP) e Cimara Araujo (162,250/OAB-SP), representando Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.